Tribunal: TJES
Processo: 5008394-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-30.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALOIR CARLOS FERRARI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta não ter contratado o empréstimo que originou a negativação e defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e análise da possibilidade de indenização por danos morais diante da existência de negativação anterior legítima.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que motivou a inscrição, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, restou demonstrada a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a irregularidade da negativação objeto da ação, impõe-se sua exclusão, mas sem configuração de dano moral indenizável, conforme jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08334228520218120001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, publ. 02/05/2023;

TJ-SP - AC: 10014410320228260010, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, publ. 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008394-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ALOIR CARLOS FERRARI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta não ter contratado o empréstimo que originou a negativação e defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e análise da possibilidade de indenização por danos morais diante da existência de negativação anterior legítima.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que motivou a inscrição, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, restou demonstrada a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a irregularidade da negativação objeto da ação, impõe-se sua exclusão, mas sem configuração de dano moral indenizável, conforme jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08334228520218120001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, publ. 02/05/2023;

TJ-SP - AC: 10014410320228260010, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, publ. 06/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata ter sido surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), decorrente de suposta dívida vencida em 07/01/2021, vinculada ao contrato nº 322809489-6. Afirma, contudo, que jamais contratou qualquer operação com o banco réu e, ainda que houvesse vínculo contratual, a própria instituição financeira excluíra o referido contrato em 23/11/2020, ou seja, antes do vencimento da suposta dívida e da negativação, que ocorreu apenas em 2024.

Diante disso, requereu a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que a inscrição indevida violou seus direitos de personalidade, causando-lhe constrangimento e abalo moral.

Decisão liminar concedendo a tutela provisória, determinando a expedição de ofício ao SERASA para suspensão da inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes quanto a dívida objeto da demanda:

Sob tais razões, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela meritória, razão pela qual ORDENO que, relativamente aos débitos em discussão nesta demanda e até ulterior deliberação deste Juízo, seja procedida a imediata exclusão perante os órgãos de proteção ao crédito da inclusão do nome da parte autora. OFICIE nesse sentido aos órgãos de restrição, bem como INTIME a parte ré para providenciar a imediata retirada, abstendo-se de promover as condutas acima elencadas, sob pena de multa diária e adoção de outras medidas pertinentes.

Nos destacados OFÍCIOS direcionados aos órgãos de restrição, além da medida supra de exclusão, SOLICITE o encaminhamento de informações a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventual histórico de negativações em nome da parte autora nos últimos 05 (cinco) anos, detalhando, caso existente, o período de permanência (datas de inserção e exclusão) e o responsável pela restrição.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão nos autos, contrato n° 322809489-6 026. Na sequência, confirmo os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência nos autos (id 47667820). Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando não ter contratado o empréstimo consignado que originou a negativação e sustentando que a própria instituição financeira reconheceu a exclusão do contrato antes da inscrição. Defende que houve falha na prestação de serviço, sendo indevida a anotação restritiva, e que o dano moral é presumido
(in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), cabe ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e legalidade da inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a empresa ré não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes. Destarte, o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Entretanto, conforme informado nos autos, o autor já possuía inscrição preexistente legítima junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme certidão expedida pelo SERASA (ID nº 12541902). Assim, impõe-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelo exposto, coaduno do entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a ausência de configuração de dano moral indenizável, em consonância ao entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – OFENSA AO ART. 43, § 2º, CDC – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – SÚMULA 385, STJ – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. II - A mera inscrição indevida, todavia, não autoriza reparação moral, se preexistente inscrição válida, nos termos da Súmula nº 385, STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023).

INDENIZAÇÃO – INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA Nº 385, STJ - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014410320228260010 SP 1001441-03.2022.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023).

Dessa forma, embora reconhecida a irregularidade da inscrição objeto da presente demanda, a existência de registro anterior legítimo afasta o dever de indenizar, não estando configurado o dano moral indenizável.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender que é caso de dar provimento ao recurso da parte autora, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Indo diretamente ao ponto, restou incontroversa nos autos a irregularidade da negativação. Apenas a parte autora interpôs recurso, e o objeto de sua insurgência restringe-se à configuração do dano moral.

Com as devidas vênias, não vislumbro a incidência da Súmula 385 do STJ no caso concreto. O histórico de inscrições anteriores do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não afasta a responsabilidade civil da empresa ré, uma vez que não elimina a falha na prestação do serviço. A existência de negativações pretéritas pode ser considerada na quantificação da indenização, mas não é suficiente para afastar, por si só, o dever de indenizar quando demonstrada a ilicitude da nova anotação.

Assim, considerando que
a negativação foi reputada indevida
, entendo configurado o dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento de que sua fixação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, entre outros, o porte econômico das partes, o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida.

Nessa linha, considero razoável o arbitramento da indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos referidos critérios, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento.

Com o advento da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros moratórios, em razão da nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.